Tribunal: TJDFT
Processo: 0722886-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. UTILIZAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM COM A CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTAUAL. INOCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. LETRA DA LEI. QUANTUM DA REPRIMENDA.
I – Apesar de reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena referente ao privilégio, inviável a aplicação da redução na fração máxima de 2/3 (dois terços), uma vez que a natureza e a quantidade da droga justificam a adoção da fração diferente.
II - Apenas haveria que se falar na ocorrência de bis in idem em situação em que o binômio natureza e quantidade da droga tiver sido utilizado na primeira fase, para majoração da pena-base, e na terceira fase, para eleição da fração de diminuição, e não em razão do tráfico interestadual, sob o argumento de que, neste delito, a quantidade de droga já seria maior. Com efeito, são fatos geradores completamente distintos.
III – As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal.
IV- Fixada pena em 4(quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão, sendo a ré primária e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, cabível, diante da letra da lei, a fixação do regime inicial semiaberto.
V - Recurso conhecido e desprovido.